Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731766-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICCI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA FILHO, VANDA HELENA RICCIOPPO COELHO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 30491829, requerendo o que entender de direito.Publique-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator